Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odálio Nunes de Oliveira contra decisão proferida pela 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóvel localizado na Quadra 02, Bloco B, Lote 04, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Lago Sul/DF. Sustenta o agravante que a decisão violou o art. 835, inciso XIII, do CPC, que expressamente autoriza a penhora de "outros direitos" com conteúdo econômico, incluindo os direitos possessórios. Argumenta que o juízo a quo fundamentou o indeferimento em mero juízo especulativo sobre a futura ineficácia da expropriação, baseando-se na presumida ausência de interessados em hasta pública e nos riscos jurídicos da alienação de posse não registrada. Defende que tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada do TJDFT, que reconhece a viabilidade da penhora de direitos possessórios quando dotados de valor patrimonial. Aduz, ainda, que a negativa da constrição viola o princípio da efetividade executória consagrado no art. 797 do CPC, privando-o do direito constitucional de perseguir o patrimônio do devedor para satisfação de crédito judicialmente reconhecido. Ressalta que, após quase uma década de execução infrutífera e esgotadas as buscas nos sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), os direitos possessórios sobre o referido imóvel representam a única alternativa viável para quitação de débito que ultrapassa meio milhão de reais, demonstrando a existência de mercado ativo no condomínio através de centenas de anúncios de imóveis à venda na região. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal ao presente recurso, para determinar liminarmente a penhora dos direitos possessórios mantidos pelo Agravado sobre o imóvel Quadra 02, Bloco B, Lote 04, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Lago Sul, Brasília (DF). No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo ao ID 73415508. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação de tutela recursal. O fumus boni iuris está presente na medida em que a pretensão recursal possui fundamento jurídico consistente. O art. 835, inciso XIII, do CPC, expressamente admite a penhora de "outros direitos" que tenham conteúdo econômico, abrangendo os direitos possessórios desde que dotados de valor patrimonial. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido essa possibilidade, conforme precedente citado pelo agravante (Acórdão 1991087, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção). Ademais, o art. 797 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, devendo a execução pautar-se pela efetividade da tutela jurisdicional. O periculum in mora, por sua vez, encontra-se configurado pelas seguintes circunstâncias: o processo executório tramita há quase uma década (desde 2016) sem efetiva satisfação do crédito; ausência de outros bens e risco de dilapidação Ademais, o agravante demonstrou diligência processual ao esgotar outras possibilidades de localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), não sendo razoável privá-lo dessa alternativa viável de satisfação do crédito. Por essas razões, em um primeiro e provisório exame, reputo cabível na hipótese, a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada. A presente tutela antecipada vigorará até o julgamento definitivo do mérito recursal, ressalvada a possibilidade de revogação ou modificação mediante alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. INTIME-SE o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensa-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, por tratar-se de direito disponível e meramente patrimonial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator